Tribunal: TJBA
Processo: 8035918-74.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

ÓRGÃO ESPECIAL

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 8035918-74.2024.8.05.0000

AUTOR: SAO MIGUEL DAS MATAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

Advogado(s) do reclamante: WILLIAN GUIMARAES DA SILVA

REU: ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

EMENTA -
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS DE 2024. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA SUPERAÇÃO PROSPECTIVA (ART. 927, § 3º, CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO NÃO ENQUADRAMENTO DOS EVENTOS NA EXCEÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LRF, E INOBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE E DO ENTENDIMENTO DE TRIBUNAIS SUPERIORES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE EXPRESSAMENTE RECONHECEU A NÃO INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO LEGAL, MAS RESGUARDOU A CONFIANÇA LEGÍTIMA À LUZ DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO DA TUTELA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração (id. 94222706) opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão (id. 92902775) que, nos autos de Ação Ordinária n.º 8035918-74.2024.8.05.0000 ajuizada pelo Município de São Miguel das Matas, julgou procedente o pedido para afastar, no caso concreto, a exigência de regularidade fiscal como condição para a celebração de convênio destinado à realização dos festejos juninos de 2024, aplicando a técnica da superação prospectiva diante da alteração jurisprudencial ocorrida no âmbito do Órgão Especial.

II.

QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

2.

Há

duas quest
õ
es em discuss
ã
o:

(i)

definir se o ac
ó
rd
ã
o embargado incorreu em omiss
ã
o ao reconhecer que os festejos juninos n
ã
o se enquadram, em tese, na exce
çã
o do art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), e a despeito das alegações de ofensa à legalidade e ao art. 195, § 3º, da CF, ainda assim, manter a procedência do pedido com base na proteção da confiança legítima;

(ii)

estabelecer se est
ã
o presentes os pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil para o acolhimento dos embargos de declaração.

III.

RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3.

Os

embargos de declara
çã
o destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradi
çã
o, omiss
ã
o ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou ao reexame da matéria.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada a controvérsia. Reconheceu, de um lado, que os festejos juninos não se enquadram, em tese, no conceito de ação social excepcional previsto no art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000, alinhando-se ao novo entendimento firmado por este Órgão Especial (Sessão de 18/12/2024) e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A procedência do pedido autoral, contudo, não decorreu de interpretação extensiva da norma excepcional, mas sim da aplicação da técnica da superação prospectiva (
prospective overruling
), prevista no art. 927, § 3º, do CPC, com o objetivo de resguardar a segurança jurídica e a confiança legítima geradas pela orientação jurisprudencial que estava vigente e amplamente consolidada à época da concessão da tutela de urgência.

6.

O reconhecimento da mudança de entendimento e a aplicação da modulação de efeitos, por si só, demonstram que as questões subjacentes, relativas à restritividade da Lei de Responsabilidade Fiscal, à legalidade da exigência de regularidade fiscal e à ausência de enquadramento dos festejos juninos como ação social, foram expressamente consideradas e superadas pelo fundamento autônomo e suficiente da proteção da confiança, o que afasta a alegada omissão.

7.

A alegação do Estado da Bahia de omissão revela, na verdade, mero inconformismo com a solução jurídica adotada pelo Colegiado e com a técnica de modulação aplicada, consubstanciando-se em tentativa indevida de rediscussão do mérito por meio da via dos aclaratórios.

8.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais para a solução da controvérsia, o que se verificou no caso concreto, em consonância com a orientação pacífica da Corte Superior. A omissão alegada pelo embargante não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

O acórdão que reconhece expressamente a alteração de jurisprudência e aplica a técnica da superação prospectiva, com fundamento na proteção da confiança legítima, não incorre em omissão ou contradição.

2.

A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão.

3.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, quando adotado fundamento suficiente para a solução da lide (CPC, art. 1.023).

Dispositivos Relevantes Citados:

Constituição Federal, art. 37,
caput, e
195, § 3º
;

CPC, arts. 1.022, 1.023 e 927, § 3º;

Lei Complementar n.º 101/2000, art. 25, § 3º; e

Lei Estadual n.º 10.522/2002, art. 7º.

Jurisprudência Relevante Citada:

TJBA, Procedimento Comum Cível n.º 8037575-51.2024.8.05.0000, Rel. Des. JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, julgado em 03/06/2025, DJe 06/06/2025;

TJBA, Procedimento Comum Cível n.º 8035152-21.2024.8.05.0000, Rel. Des. JOSEVANDRO SOUZA ANDRADE, julgado em 11/06/2025
;

TJBA, Procedimento Comum Cível n.º 8034328-62.2024.8.05.0000, Rel. Des. NILSON SOARES CASTELO BRANCO, julgado em 17/02/2025, DJe 20/02/2025;

ST
J, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.318.031/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/04/2024, DJe 02/05/2024;

STJ, AgInt no AREsp nº 2.533.057/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/08/2024, DJe 15/08/2024;

TJRS, Agravo de Instrumento nº 5000117-56.2024.8.21.7000, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, Vigésima Câmara Cível, j. 24/04/2024;

TJMG, Apelação Cível nº 5001871-05.2022.8.13.0702, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 14/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Ação Cível Originária n.º 8035918-74.2024.8.05.0000, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e embargado o MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS.

Acordam os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar acolhimento aos embargos opostos, nos termos do voto da Relatoria.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

14 - (PROCEDIMENTO COMUM CIVEL (7)8035918-74.2024.8.05.0000)